Tribunal: TJSP
Processo: 2271106-38.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 - INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS PRESSUPOSTOS E OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO CONHECIMENTO – O pedido revela que se cuida de reiteração, sob os mesmos fundamentos, de outro

Ementa:
HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – ART. 2o, § 2o, DA LEI 12.850/2013 - INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EMBORA ESTIVESSEM AUSENTES OS PRESSUPOSTOS E OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP – NÃO CONHECIMENTO – O pedido revela que se cuida de reiteração, sob os mesmos fundamentos, de outro habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente e recebido neste Egrégio Tribunal de Justiça sob o no 2126598-96.2022.8.26.0000, no qual teve denegada a ordem, inclusive referendada pelo C. STJ. Não cabe reiteração de habeas corpus lastreado nos mesmos argumentos do anterior e sem fatos novos que tenham modificado a situação processual do paciente.
Ordem não conhecida.